Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. busca e apreensão. CÓPIA DO CONTRATO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de busca e apreensão aperfeiçoada pela localização do bem alienado, não havendo a necessidade de conversão para o procedimento executório.
2. No caso, o réu não trouxe manifestação “(...) motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização (...)” – ex vi § 1o do art. 11 da Lei no. 11.419/ 2006, o que afasta o reconhecimento da inépcia da inicial, por ter a parte autora coligido apenas o contrato entabulado de forma digitalizada.
3. A digitalização do documento não infirma à valoração do Juízo a quo quanto aos pressupostos e as condições inerentes ao pedido formulado pelo agente fiduciário.
4. Ausente demonstração de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios quando da cobrança do débito, ainda que prevista no contrato, não há interesse processual em declarar a nulidade da cláusula quando da execução.
5. Recurso não provido.